Tribunal: CARF
Processo: 18050.004402/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004402/2009-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.437 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrentes
ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS E FAZENDA NACIONAL

.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se
sujeitar à incidência do imposto de renda.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes– Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pelo Sujeito Passivo e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional contra o Acórdão n.o 2801-002.631, proferido pela 1aTurma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004402/2009-08
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

Especial da 2a Seção do CARF, em 15 de agosto de 2012, no qual restou consignado o seguinte
trecho da ementa, fls. 209:
URV. DIFERENÇAS. RECEBIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR.
As diferenças de URV percebidas em momento posterior à conversão se incorporam aos
vencimentos, razão pela qual devem integrar a base de cálculo do imposto de renda,
haja vista que não mais representam diferenças de URV, mas sim diferenças de
remuneração.
RETENÇÃO NA FONTE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
O inadimplemento do dever de recolher a exação na fonte não exclui a obrigação do
contribuinte de oferecer os valores percebidos à tributação. A responsabilidade pelo
pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que deve proceder ao ajuste em
sua declaração de rendimentos, a despeito da errônea interpretação conferida à
legislação pelo responsável tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os juros moratórios recebidos acumuladamente em decorrência de sentença judicial
trabalhista, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda.
Foram opostos Embargos de declaração da mencionada decisão, contudo,
conforme se extrai do Despacho de fls. 228 e 229, restaram rejeitados.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, fls. 271 e
seguintes, houve sua admissão, por meio do Despacho de fls. 365 e seguintes, para rediscutir a
seguinte matéria: Natureza Indenizatória das Diferenças de URV.
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) a origem dos pagamentos da Lei Estadual n.o 8.730/2003 e da Lei Complementar n.o
20/2003 foi o desfecho favorável à fazenda pública baiana nos autos da AO 613-BA e
614-BA julgadas pelo STF, de forma que o Estado da Bahia utilizou de sua própria
receita originária para compensar seus servidores públicos em razão das diferenças
havidas por conta da URV;
b) as verbas previstas na ÇC 20/2003 e na Lei 8730/2003, ambas do Estado da Bahia
tratam de verba integrante do regime estatutário de remuneração de agentes públicos do
Estado, matéria de sua competência legislativa, inclusive para definir a respectiva
natureza jurídica;
c) as leis estaduais gozam de presunção de constitucionalidade que só poderia ser
afastada por medida judicial pertinente;
d) se a natureza jurídica da verba prevista nas leis estaduais não for indenizatória, mas
remuneratória, seu pagamento estava sujeito à retenção na fonte, o qual cabe
exclusivamente ao Estado da Bahia;
e) a autuação em exame não se sustenta juridicamente, pelo que deveria ser julgada
improcedente, na linha das decisões já exaradas por este próprio Conselho de
Contribuintes, do que serve de exemplo o já citado Acordão de n.o 2102-001.337.
Intimada, a Procuradoria apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 382 e
seguintes:
a) o Procurador-Geral da República, onze dias depois, em 23 de dezembro de 2002,
emitiu despacho (Proc. Adm. no 1.00.000.011735/2002), estendendo a interpretação
contida na Resolução no 245, de 2002, ao abono variável concedido aos membros do
Ministério Público da União;
b) após essa seqüência de leis e despachos, vieram dois Pareceres da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional – PGFN – (Parecer 529/2003 e 923/2003) que reconheceram a não
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

incidência tributária sobre o abono variável percebido pelos membros da Magistratura e
Ministério Público Federal.;
c) o contribuinte não integra o quadro de nenhuma das duas carreiras. Os referidos
Pareceres reconheceram a não incidência tributária apenas aos membros da Magistratura
e Ministério Público Federal, conforme os estritos limites traçados pela Resolução
245 do Supremo Tribunal Federal;
d) no caso concreto constata-se que os rendimentos objeto do lançamento fiscal foram
recebidos pelo contribuinte em decorrência da Lei Estadual do Estado da Bahia no
8.730, de 2003, que dispõe sobre diferenças decorrentes do erro na conversão de
Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV;
e) tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que o abono deve se sujeitar à incidência do IRPF;
f) o acórdão recorrido não merece reforma, pois o lançamento se encontra em
consonância com a legislação tributária.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, fls. 233 e seguintes, houve sua admissão para a análise da matéria atinente à exigência
de IRPF sobre os juros de mora incidentes sobre a diferença de remuneração recebida em
decorrência da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV em 1994,
consoante consta do Despacho de fls. 251 e seguintes.
Em seu recurso, alega a Recorrente, em suma, que:
a) acordo com a doutrina civilista, aqui corporificada no magistério de Orlando
Gomes1, os juros de mora representam uma presunção de indenização mínima, baseada
em uma estimativa daquilo que o capital renderia caso estivesse em poder do credor;
b) com esteio nesse pensamento, infere-se que os juros moratórios têm o caráter de
lucros cessantes (indenização-compensação), representando algo que o credor deixou de
ganhar. É o que se presume que seria o rendimento mínimo do credor se dispusesse do
capital;
c) portanto, a configuração dos juros de mora é a de lucros cessantes. Não traduzem
reparação de patrimônio lesado ou diminuído, mas compensação por algo que se deixou
de ganhar, compensação de verba ainda não incorporada ao patrimônio;
e) considerando a natureza de lucros cessantes, os juros de mora simbolizam acréscimo
patrimonial sobre o qual incide imposto de renda;
f) verifica-se em nosso ordenamento norma expressa no sentido de que os juros de mora
recebidos pelo atraso no pagamento de verbas trabalhistas devem ser classificados como
rendimentos de trabalho assalariado, atraindo, assim, a incidência do tributo em
comento, exceto se a verba principal não atrair a incidência do Imposto.
Em sede de contrarrazões, a Recorrida assevera, em síntese, a impossibilidade de
incidência do IRPF sobre os juros, em razão da sua indubitável natureza indenizatória, como
se vê dos substanciais precedentes colacionados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Recurso especial do Sujeito passivo
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao mérito, argumenta a Recorrente, em suma, a não incidência do
imposto de renda sobre as diferenças de URV, considerando que tais parcelas apresentam
natureza indenizatória, consoante se extrai da LC 20/2003 e da Lei 8.730/2003, ambas do Estado
da Bahia.
Por outro lado, a Recorrida sustenta que não se trata, no caso concreto, de mera
equiparação de benefício previsto em lei federal (competente para reger a matéria) para a
Magistratura Federal a membro da Magistratura Estadual, mas sim de elastecer a concessão de
uma isenção por analogia, diante da inexistência de previsão legal, o que não se pode permitir.
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação
pela falta de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza
salarial da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba como
indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de caráter
indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal
dispositivo não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão. Assim, estando a
mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela almejado, qual seja o
pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um
juízo de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto à
hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a
concessão de isenção, conforme abaixo transcrito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.” (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional,
destaca, em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer (...) VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da
Lei n. 4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos abaixo
colacionados:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...).
“Art. 16. serão classificados como rendimentos do trabalho assalariado todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício dos empregos, cargos
ou funções referidos no artigo 5o do Decreto-lei número 5.844, de 27 de setembro de
1943, e no art. 16 da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964, tais como: (...)
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do
IRPF sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo
qualquer isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002
pugnada pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se confundindo
com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso,
pois, além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não integra
o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a
hipótese de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF, algum
Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo aparente. Aí sim
seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos diante de situações iguais
sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob análise,
ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do rendimento, pois
as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as previstas em lei
específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
2. Do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Pugna a Recorrente, conforme narrado, em suma, ela incidência do imposto de
renda sobre os juros de mora.
Conforme se depreende do Despacho de fls. 394, houve sobrestamento dos
presentes autos em razão da determinação do STF quanto à análise do tema, que se encontrava
sob repercussão geral.
Em 13 de março de 2021, sobreveio a decisão do Plenário do STF, em análise ao
tema 808, com repercussão geral, nos termos abaixo:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STF. Plenário. RE 855091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/3/2021
(Repercussão Geral – Tema 808) (Info 1009).
No mesmo sentido, cabe citar decisão recente do STJ:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1494279-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
26/04/2022 (Info 734).
Portanto, os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do
imposto de renda.
Esses juros de mora têm por objetivo recompor, de modo estimado, os gastos a
mais que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza
alimentar a que tinha direito.
Logo, os juros de mora podem ser considerados como danos emergentes, parcela
que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo patrimonial.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.437 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.004402/2009-08

Fl. 403
DF CARF MF
Original